Tribunal: TJBA
Processo: 0001218-29.2011.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001218-29.2011.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): GILZETE GOMES SANTOS, PAULA QUEIROZ VASCONCELOS MARCHETTO, VALTERNAN PINHEIRO PRATES, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA APELADO: FRANCISCO JOSE Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA CONTRA DEVEDOR FALECIDO ANTES DO INGRESSO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. POSSIBILIDADE DE EMENDA DA INICIAL PARA INCLUSÃO DO ESPÓLIO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A contra sentença que extinguiu, de ofício e sem resolução de mérito, a Ação de Execução ajuizada em face de FRANCISCO JOSÉ, sob o fundamento de que este havia falecido antes da propositura da demanda. O juízo entendeu incabível a regularização do polo passivo. A instituição financeira recorrente requereu a emenda da inicial para substituição do devedor pelo espólio. II. Questão em discussão 2. Discute-se a validade da extinção do processo diante do ajuizamento contra parte já falecida, sem citação válida, e se deveria ter sido oportunizada a regularização do polo passivo mediante inclusão do espólio. 3. III. Razões de decidir 4. A ausência de citação válida afasta a formação da relação jurídica processual, caracterizando-se erro na indicação da parte passiva, o que não impede a correção mediante emenda à petição inicial. 5. O ajuizamento contra pessoa falecida antes da propositura não configura incapacidade de ser parte, mas ilegitimidade passiva sanável. 6. O Superior Tribunal de Justiça admite, de forma reiterada, a emenda à inicial para inclusão do espólio ou dos herdeiros, desde que ausente citação válida. 7. A extinção do feito, nessas condições, contraria os princípios da economia processual, da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: “1. A propositura de ação de execução contra pessoa já falecida não impede a regularização do polo passivo, desde que não tenha havido citação válida. 2. Deve ser oportunizada ao autor a emenda da petição inicial para inclusão do espólio ou dos herdeiros, com a devida citação, sob pena de ofensa à primazia do julgamento de mérito.” _______ Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, 329, I, 485, IV Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1987061/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 02.08.2022; STJ, REsp 2025757/SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 02.05.2023 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001218-29.2011.8.05.0110, tendo como Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como Apelado FRANCISCO JOSÉ. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA